Tribunal: STF
Processo: ARE 1507039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Trático de entorpecentes. Prelimimar. Ilegalidade da busca pessoal. Rejeitada. Revista realizada ante a existência de fundada suspeita. Dosimetria. Quantidade e natureza das substâncias entorpecentes. Circunstâncias preponderantes. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Atenuante da coação moral resistível. Não comprovada. Fração do aumento de pena pelo tráfico interestadual bem fixada. Causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Circunstâncias que evidenciam a dedicação à atividade criminosa. Recurso não provido.



    Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando desfavoráveis.



    É inaplicável a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 ao caso, uma vez que, embora a apelante não registre antecedentes, ela não atende aos requisitos atinentes à vedação de se dedicar à atividade criminosa, em razão da grande quantidade de droga transportada e da dinâmica do fato delituoso. Precedente. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado, a apelante pretende seja reconhecida a nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita, visto que “nervosismo” constitui mero subjetivismo, não existindo motivo concreto para fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.



    Sem razão, no entanto.



    Na hipótese, a apelante não foi aleatoriamente escolhida para a revista pessoal, mas, sim, devido a todo o panorama circunstancial. Ao contrário do que sustenta a defesa, pode-se observar que trata-se de abordagem rotineira realizada em ônibus interestadual pela PRF - Policia Rodoviária Federal, na qual Juliana apresentou sinais de nervosismo evidentes. Somado a isso, a sua vestimenta compreendia um número excessivo de agasalhos, os quais destoavam dos demais passageiros. Nesse contexto, ainda era perceptível um volume irregular na roupa, em típica atividade de tráfico de drogas. 



    (...)



    Nesse quadro, não se evidencia nulidade da prova, porque a suspeita ensejadora da busca pessoal se confirmou com a localização do entorpecente, circunstância que demonstra que a suspeita não era infundada. Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal, com base na existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 240 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Por ocasião da dosimetria da pena da apelante, assim consignou o douto magistrado a quo (ID 19103823):



    “[...]. Considerando as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais) observo que a quantidade da droga apreendida é elevada (5,150 kg) de cocaína, razão pela qual será valorada nesta fase. A natureza não é a comum do tipo, por se tratar de substância de alto poder deletério, e também será valorada nesta fase. Verifico que a culpabilidade da acusada é inerente ao tipo incurso, nada tendo a valorar. Com relação aos antecedentes, verifica-se que a acusada não possui condenações com tránsito em julgado. Em relação à sua conduta social e personalidade não há nos autos elementos para valorá-las.



      Os motivos do crime já são valorados negativamente pelo legislador. As consequências e circunstâncias foram as normais do tipo. Quanto ao comportamento da vítima, tendo em vista a natureza do delito que versam os autos, não há como valorar. 



    Por tudo isso, fixo-lhe a pena base em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.



      Reconheço a atenuante da confissão espontânea e atenuo sua pena em 1/6, perfazendo-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. 



    Não há causas de diminuição a serem consideradas.



    Reconheço a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06 e aumento sua pena em 1/4, pois a acusada percorreu considerável distância com a droga (Rio Branco/AC a Ji-Paraná/RO) utilizando-se de um ônibus para realizar o transporte, meio este, como se sabe, usufruído por diversas pessoas (motorista e demais passageiros), o que demonstra ainda mais a maior reprovabilidade da conduta. Dessa forma, aumento a pena e torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa. [...]"



      [...]



    Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06), o que enseja a exasperação da pena. No tocante à fração estipulada em um quarto, essa se encontra devidamente justificada pelo Magistrado a quo, considerando a notável extensão do trajeto percorrido pela apelante portando substância entorpecente, mais precisamente, da cidade de Rio Branco/AC até Ji-Paraná/RO, mediante a utilização de transporte rodoviário, com o propósito de transportar cocaína que carregava consigo, destinada à localidade de Salvador/BA.



    (...)



    No mais, entendo incabível a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois, ao instituir a referida causa de diminuição da pena, o legislador objetivou beneficiar o agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, e cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida seria suficiente para a ressocialização e reprovação do comportamento.



    No caso sub judice, além da grande quantidade de droga apreendida com a apelante (5.150 kg de cocaína), ficou demonstrado pela quebra de sigilo telefônico que não era a primeira vez que transportava entorpecentes. Além disso, as conversas com o esposo demonstram a suposta prática de tráfico na cidade onde residem, na Bahia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente